Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733362-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO SANTORO NOGUEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0011885-80.2016.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de OI S/A., ora Agravada, ao acolher a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela Executada, condenou o Credor ao pagamento de honorários advocatícios. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD em que a parte executada aduz, em síntese, que: i) o processo permaneceu suspenso de 15/10/2018 até 20/02/2021, quando o requerente apresentou petição, informando sobre o Aviso 78/2020 do TJRJ, que determinara a retomada de bloqueios de créditos extraconcursais; ii) a determinação de intimação da requerida, por expedição eletrônica, ofendeu o disposto no art. 513, § 4o do CPC, uma vez que o requerimento foi formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, devendo ter sido feita na pessoa do devedor; iii) o crédito não é extraconcursal, pois conforme o art. 49 da Lei no 11.101/05, todos os créditos concursais devem se submeter ao PRJ; v) a sentença não gera o crédito extraconcursal, uma vez que é o ato ilícito que inaugura a existência do dano, sendo esse o marco para a sujeição do crédito à recuperação judicial; vi) há entendimento pacificado pelo E. STJ pelo IRDR, tema 1051, que diz que ‘o crédito proveniente da responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação deve ser incluído no respectivo plano’ 2; vii) no caso, o evento danoso ocorreu a partir da inscrição do nome da exequente nos cadastros restritivos, o que se deu em 04/2016, sendo o crédito concursal, uma vez que o fato gerador é anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, formulado em 20/06/2016; viii) todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20/6/2016 deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial; ix) após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, as execuções deverão ser extintas e não apenas suspensas; x) basta que o crédito tenha sido constituído antes da aprovação do plano de recuperação para que haja a novação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2015. Requer a declaração de incompetência absoluta deste Juízo para aferir a natureza do crédito discutido nestes autos, e consequentemente, sua incompetência absoluta para atos expropriatórios, bem como seja reconhecida a novação dos créditos concursais com a extinção do processo sem resolução do mérito. A parte credora, por sua vez, aduz que: i) a executada permaneceu inerte quando intimada a se manifestar da decisão de ID. 86879175 e quando intimada via sistema da decisão de ID. 91642667 e está se valendo da própria torpeza, ao se manter em silêncio quando lhe convém; ii) a nulidade em questão não é absoluta, não havendo prejuízo; iii) a natureza de crédito extraconcursal já foi reconhecida por este Juízo, por ocasião da decisão de ID. 23951049, que levou à expedição de ofício ao juízo recuperatório; iv) se o presente crédito tivesse sido considerado concursal há três anos, teria se habilitado no processo de recuperação judicial e participado do quadro geral de credores, e não seria um crédito retardatário; v) a tese em sede de recurso repetitivo, em julgamento havido em 17/12/2020 não se aplica à espécie, por força do art. 24 da LINDB, que veda a mudança de orientações declare inválidas situações já pré-constituídas; vi) eventual mudança na natureza do crédito ou a quem compete sua discussão deveria passar por um incidente, conforme acórdão no 1295586, autos no 0730718-69.2020.8.07.0000; vii) é desnecessária a instauração de procedimento junto ao juízo universal apenas para a declaração da natureza do crédito; viii) deve a executada ou o juízo universal esclarecer de quem partiu a ordem de ignorar e ‘devolver’ (entre aspas, pois este Juízo nada recebeu) como concursal o ofício enviado por este d. Juízo ao ID n. 29435103 (já reiterando o ofício ignorado de ID n. 24002052, enviado em 2018); x) caso tenha sido o juízo recuperatório quem considerou o crédito como ‘concursal’, deverá ser instaurado um procedimento para a declaração da natureza do crédito, cabendo ao exequente proceder a uma ação autônoma de habilitação retardatária; xi) realmente houve a emissão do Aviso no 79 do TJRJ, o qual esclarece que as novas regras só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020; xii) a penhora não deve ser desconstituída, uma vez que a executada se manteve indiferente quanto às hipóteses do art. 854, § 3o, do novo CPC, não demonstradas em sua impugnação. É o relatório. Decido. I – Da natureza de crédito A natureza de crédito já foi reconhecida por este juízo como extraconcursal, conforme decisão de ID. 23951049. Logo, a questão encontra-se preclusa. II - Da intimação da requerida por expedição eletrônica Dispõe o art. 513, § 4o do CPC que se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação deverá ser feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. No caso em apreço, a requerida foi intimada por expedição eletrônica. Nesse sentido, houve ofensa ao disposto no art. 513, § 4o do CPC. Nada obstante, o comparecimento da requerida supriu qualquer vício. III – Da penhora SISBAJUD Diante do aviso 79, do TJRJ a obrigação não poderá ser cumprida voluntariamente, uma vez que as novas regras só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020. Logo, a penhora foi indevida. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora. Oficie-se ao juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para que informe se a penhora SISBAJUD incide sobre bem essencial ao sucesso do plano de recuperação ou informe outros bens que possam ser penhorados ou a forma de satisfação do presente crédito extraconcursal.” (Num. 96632083 do Feito originário). Em face da interposição de Embargos de Declaração pela ora Agravada na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença ajuizado por RICARDO SANTORO NOGUEIRA em desfavor de OI S/A. Permito-me rememorar as decisões proferidas neste Juízo, a fim de esclarecê-las e, em consequência, regularizar a marcha processual. De início, na decisão de ID 21358701, ainda no ano de 2017, determinou-se a expedição de certidão para habilitação do crédito no Juízo em que tramita a recuperação judicial e, em ato contínuo, os autos deveriam ser arquivados. Em 2018, sobreveio nova decisão, a qual deflagrou o cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito e intimou o devedor para pagamento do débito. Na sequência, ainda em 2018, foi proferida nova decisão, revogando o recebimento do cumprimento de sentença, pois o pagamento do débito deveria ser realizado no Juízo recuperacional e determinando a suspensão do processo. Em fevereiro de 2021, a parte exequente informou a continuidade de pagamentos dos créditos extraconcursais, oportunidade em que foi informado a este Juízo que o Juízo recuperacional admitiu o processamento de cumprimento de sentença nos juízos originários, os quais poderiam promover penhoras para quitar seus créditos. Em seguida, este Juízo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação por expedição eletrônica do devedor para pagamento do débito. Em decisão pretérita (ID 96632083), este Juízo reconheceu a nulidade da intimação, pois, uma vez que o cumprimento de sentença foi deflagrado após mais de um ano do trânsito em julgado da sentença, de modo que a intimação deveria ser pessoal. Na mesma decisão, reconheceu a preclusão da questão atinente à natureza extraconcursal do débito, bem como que a intimação estaria válida ante o comparecimento do executado, o qual não teria sofrido qualquer prejuízo. É o relato do necessário. A decisão de ID 96632083 merece reparos. Explico. Uma vez reconhecida a nulidade de intimação, melhor analisando os autos, observa-se, pela cronologia das decisões proferidas, que a parte executada não teve oportunidade de se insurgir quanto ao reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito. Em um primeiro momento, como dito, este juízo reconheceu a natureza extraconcursal, mas o processo foi suspenso de imediato (em 2018), voltando a tramitar apenas em 2021, com a determinação equivocada de intimação por expedição eletrônica. Ou seja, o próximo ato processual praticado pelo executado, na primeira oportunidade que teve para falar nos autos sobre a questão, foi a impugnação da natureza extraconcursal do crédito. Desse modo, reconheço que o ato jurídico não é perfeito, pois necessário submeter o teor da decisão, ainda que proferida em 2018, ao contraditório, ante a suspensão do processo e do curso processual. Feitos tais esclarecimentos, passo a analisar a natureza do crédito. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o marco para definição da natureza do crédito é a data de seu fato gerador, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença que o reconheceu. No caso dos autos, o fato gerador é de 2015, enquanto a recuperação judicial foi deferida em 2016. Trata-se, a toda evidência, de crédito de natureza concursal. Acrescento que, a despeito da decisão deste Juízo em 2018 (a decisão que reconheceu o crédito como extraconcursal), o Juízo recuperacional vem aplicando o entendimento sufragado pelo STJ, classificando os créditos em concursais ou extraconcursais a depender do momento do fato gerador. Significa dizer que o reconhecimento, neste momento, da natureza concursal do crédito privilegia o princípio da isonomia (par condicio creditorium), pois o presente crédito seria tratado como os demais de mesma natureza. Dessarte, não há qualquer prejuízo ao exequente. A habilitação do crédito, ainda que retardatária, ou o prosseguimento da execução neste juízo são medidas equivalentes, pois ambas dependeriam da autorização do Juízo recuperacional. Desse modo, acolho a insurgência do executado e dou provimento aos embargos para (i) reconhecer a natureza concursal do débito; (ii) determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo recuperacional; (iii) preclusa esta decisão, determinar o arquivamento dos autos.” (Num. 101240273 do Feito originário). Interpostos novos Embargos de Declaração pela ora Agravada na origem, a decisão foi assim integrada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega que a decisão de ID. 101240273 padece de omissão, sob o argumento que não houve menção sobre: i) a novação e consequente extinção do processo, conforme art. 59 da Lei 11.101/05; ii) a liberação da quantia indevidamente bloqueada e; iii) aplicação do art. 85, §1o do CPC. A parte credora, por sua vez, aduz que não se aplica o art. 85, inc. I, do CPC, com o fim de condenar o exequente em honorários de sucumbência, uma vez que o cumprimento de sentença foi revogado em 2018 e a petição de ID n. 84043162 não se tratou de novo cumprimento de sentença, mas de chamada do feito à ordem para retomar a penhora, o que se revelou incabível. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I - Da alegação de existência de novação e extinção do processo, conforme art. 59 da Lei 11.101/05 Dispõe o art. 59 da Lei 11.101/05 que ‘o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei’. No caso em apreço, restou disposto na decisão embargada que após a sua preclusão, os autos deveriam seriam arquivados. Nesse sentido, observa-se que não houve omissão. II - Do pedido de liberação da quantia indevidamente bloqueada Conforme a decisão embargada, foi reconhecida a natureza concursal do débito. Assim, não restam dúvidas de que a penhora SISBAJUD foi indevida. Logo, a quantia bloqueada deve ser liberada. III - Do pedido de aplicação do art. 85, §1o do CPC Dispõe o art. 85, § 1o do CPC, ‘são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente’. No caso em apreço, a parte credora formulou pedido de cumprimento de sentença em 2018, tendo sido revogada a decisão que recebeu o pedido de cumprimento, haja vista a necessidade de suspensão do processo até o final da recuperação judicial, conforme decisão de ID. 23951049. Posteriormente, o exequente apresentou a petição de ID n. 84043162 em que informou que a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu o Aviso 78/2020, que trata das novas diretrizes referentes os créditos extraconcursais do Grupo Oi, tendo sido determinada nova intimação da parte executada para que promovesse o pagamento do débito. Observa-se que nas duas oportunidades, a parte executada constituiu advogado para se defender. Logo, cabível a condenação do credor em honorários advocatícios. ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, os embargos de declaração para condenar a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, equivalente a 10% sobre o valor pretendido na execução, bem como determinar a liberação da quantia penhorada por meio do sistema SISBAJUD. Intime-se a parte executada para que indique uma conta bancária, para fins de transferência da quantia bloqueada.” (Num. 103866026 do Feito originário). Discorre o Agravante acerca do trâmite do Cumprimento de Sentença originário até a prolação da decisão agravada. Diz o Agravante que a Agravada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim uma impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD. Afirma o Recorrente que, desse modo, “entendendo a peça de ‘impugnação ao bloqueio’ como embargos à penhora apresentada não como espécie de ação autônoma, mas como peça nos próprios autos, haja vista falta de previsão legislativa, ex vi rol do art. 85, § 1o, do Novo CPC, não são cabíveis honorários sucumbenciais especificamente, mas somente o seria sobre o acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença, a favor do devedor, o que não foi feito à espécie.” (Num. 30024425 - Pág. 5). Argumenta o Agravante que “toda a ‘omissão conveniente’ da Oi, que, desde 2018 e 2019, ignorara os ofícios remetidos pelo Juízo a quo ao juízo recuperacional, fez com que o Exequente aguardasse por três anos o recebimento de um crédito acreditando que este fosse extraconcursal, sem necessidade de habilitação junto à vara empresarial fluminense. Enquanto isso, mudava-se o entendimento do c. STJ, cuja decisão de Tema no 1.051, com todas as vênias à colenda Corte Superior, só gera insegurança jurídica aos credores” (Num. 30024425 - Pág. 5). Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja “reformada a decisão de ID n. 103866026 dos autos principais no 0011885-80.2016.8.07.0001, para indeferir a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da Executada (Oi S.A.), haja vista que não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, peça autônoma denominada ‘impugnação ao bloqueio’, a ser encarada como embargos à penhora.” (Num. 30024425 - Pág. 6/7). Preparo regular (Num. 30024428 e 30024429). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO SANTORO NOGUEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0011885-80.2016.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de OI S/A., ora Agravada, ao acolher a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela Executada, condenou o Credor ao pagamento de honorários advocatícios. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, em princípio, tenho dificuldades de reconhecer, no caso concreto, a existência do pressuposto básico para a condenação da parte ao pagamento de honorários, consistente na sucumbência. Tal pressuposto está descrito no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, em que se impõe ao vencido a obrigação de pagar honorários ao advogado do vencedor. Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, a jurisprudência firmou-se no sentido de que são devidos os honorários quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo Devedor. Em tais casos, justifica-se a fixação do encargo sucumbencial porque o Credor cobrou obrigação que não era devida, ou realizou cobrança devida, mas com excesso. No caso de o Devedor ser agraciado, ulteriormente, com a recuperação judicial, a despeito de o crédito constituído com a sentença estar submetido ao referido procedimento (Tema 1051 - STJ), não vislumbro, propriamente, uma derrota do Credor, hábil a atribuir ao Devedor a qualidade de vencedor e outorgar aos seus patronos o direito de receber honorários. Registre-se que a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial implica a suspensão do curso da prescrição das obrigações e a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor (art. 6o, incisos I e II da Lei n.o 11.101/2005). Com atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1051) e a prevalecer o entendimento constante da decisão agravada, todos os cumprimentos de sentença de credores de pessoas jurídicas submetidas, potencialmente, ao regime de recuperação judicial, terão pesando contra si uma verdadeira “Espada de Dâmocles”, pois, a qualquer momento poderão ser surpreendidos com a recuperação judicial do devedor e serem condenados ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da compreensão de que seu crédito fora abarcado pela recuperação judicial. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 24/02/2017 (Num. 21358610 do Feito originário), referente a uma relação jurídica de 2015 e a recuperação judicial foi deferida em 2016. Segundo o entendimento predominante até então vigente nesta Corte de Justiça, o crédito em questão seria considerado extraconcursal, em face da data do trânsito em julgado posterior ao deferimento da recuperação. Entretanto, com a fixação do entendimento vinculante pelo STJ de que deve ser considerado o fato gerador, ou seja, a relação jurídica de direito material que ensejou a demanda (Tema 1051), o crédito passou a ser considerado concursal. Assim, a desconstituição da penhora SISBAJUD levada a efeito na origem nada mais é do que uma decorrência lógica da consideração de que o débito exequendo está sujeito à recuperação judicial, independentemente da forma com que fora deduzida. Por fim, salvo melhor juízo, nem mesmo sob a ótica da causalidade haveria amparo para a fixação dos honorários ora discutidos, já que o Credor propôs inicialmente o cumprimento de sentença (Num. 21358623 do Feito originário) após escoado o prazo de suspensão legal (180 dias) e de acordo com o entendimento então predominante nesta Corte de Justiça, em que se considerava a data do trânsito em julgado como critério para definir a subsunção ou não do crédito à recuperação judicial. Nesse descortino, entendo que a questão deverá ser objeto de maior aprofundamento por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mas vislumbro, de antemão, a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, observa-se que o seu preenchimento é patente e intuitivo, já que o Agravante promoveu o depósito judicial dos honorários no valor que entende devido, impondo-se que seu levantamento seja obstado até o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador